Tribunal: TJES
Processo: 5001293-97.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001293-97.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILSENIR DE FATIMA TRANCOZO ROSA e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO
. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NULIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MÁ-FÉ PROCESSUAL DA RECORRENTE. INSISTÊNCIA EM ABATIMENTO DE EMPRÉSTIMO JÁ RESTITUÍDO PELA CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001293-97.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO PAN SA

RECORRIDO: ILSENIR FÁTIMA TRANCOZO ROSA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO
. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NULIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MÁ-FÉ PROCESSUAL DA RECORRENTE. INSISTÊNCIA EM ABATIMENTO DE EMPRÉSTIMO JÁ RESTITUÍDO PELA CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

Age de má-fé a parte que insiste no abatimento dos valores depositados em prol da consumidora em fase recursal, mesmo já comprovado nos autos que a consumidora restituiu o valor no dia seguinte ao depósito em sua conta e tendo sido advertido pelo juízo o descabimento do pedido em sentença. aplicada multa por litigância de má-fé nos termos do art. 80, I e III c/c art. 81 do CPC.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais em dobro, em razão da existência de descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que não foi por ela pactuado.

A autora, ora recorrida, alegou que recebeu ligações de representantes do banco para contratar empréstimo consignado para não perder seu benefício, mas não queria contratar referidos empréstimos, inclusive fez a devolução por conta própria, transferindo o valor recebido para cancelar o contrato de empréstimo.

O juízo prolator da r. sentença rejeitou as preliminares suscitadas pela ré, e reconheceu a nulidade dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável e condenou a Recorrente a restituir à parte Recorrida, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento, bem como ao pagamento de reparação de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado, no qual suscita preliminar da ausência de interesse processual e prescrição. No mérito, sustenta a regularidade da contratação bem como o não cabimento da restituição em dobro. Requer, assim, a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir: (i) se há nulidade ou inexistência da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), diante da alegação de vício de consentimento; e (ii) se restam configurados os danos morais indenizáveis em razão dos descontos realizados sobre verba de caráter alimentar.

RAZÕES DE DECIDIR

Inicialmente, passo à análise das preliminares suscitadas pelo Recorrente

A preliminar de ausência de interesse processual não prospera. A exigência de prévia tentativa de solução administrativa não encontra amparo legal, bastando, para a configuração da pretensão resistida, a inequívoca demonstração da negativa da parte adversa em satisfazer os direitos postulados, o que se verifica na contestação apresentada. Rejeito, pois, esta preliminar.

Quanto à prescrição, também não merece acolhimento a alegação da parte recorrente. Trata-se de pretensão indenizatória e declaratória fundada em relação de consumo, envolvendo descontos indevidos realizados em benefício previdenciário do autor, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido. Nesses casos, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores têm aplicado o prazo quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a natureza da relação contratual e a continuidade dos descontos mensais como obrigação de trato sucessivo.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional, portanto, deve ser fixado na data do último desconto indevido realizado, e não na celebração do contrato ou no início dos descontos. Esse entendimento encontra respaldo em diversos precedentes deste Tribunal.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO - TERMO INICIAL ÚLTIMO DESCONTO - APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA "SUPRESSIO" – IMPOSSIBILIDADE - IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA NO CONTRATO - ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A contagem da prescrição quinquenal nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela. Alegação de prescrição afastada. 2 - Não houve inércia do apelado, tampouco evidência de que tenha ofendido a confiança da instituição bancária de maneira a fazer crer que abdicaria da prerrogativa de pleitear a nulidade dos contratos, inexistindo legítima expectativa de renúncia, o que afasta a aplicação da supressio . 3 - O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1.061, firmou orientação no sentido de que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (REsp 1846649-MA). 4 - As singelas comparações levadas a efeito na peça defensiva e nas razões de apelação não se prestam a comprovar a validade da firma lançada no documento, pois somente a prova técnica poderia elucidar a questão . 5 - Demonstrada a falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de 02 (dois) descontos mensais nos proventos de aposentadoria do autor, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-o de quantia essencial a sua subsistência. 6 - Necessária a redução do montante para R$3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra suficiente às finalidades do instituto e dentro dos padrões deste órgão fracionário para casos semelhantes. 7 - Apelação conhecida e provida em parte .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006619-91.2021.8.08 .0011, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

No caso dos autos, o ajuizamento ocorreu em 2025, estando demonstrado que os descontos continuaram a ocorrer até a data da sentença, não tendo decorrido o prazo de cinco anos desde o último desconto. Assim, afasta-se a alegação de prescrição.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

A controvérsia dos autos diz respeito à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando a parte consumidora sequer queria contratar empréstimo consignado, tendo inclusive devolvido o valor recebido à Recorrente.

Da análise do contrato acostado e dos extratos juntados, depreende-se que os valores disponibilizados à Recorrida
foram depositados diretamente em sua conta bancária (conforme IDs 13609662 e 13609664), e posteriormente
devolvidos por ela na conta da Recorrente
(conforme comprovante de depósito constante no ID 13609662 – fls. 4) bem como
sem prova de utilização do cartão
em operações típicas da função crédito, como compras ou pagamentos, consoante faturas de ID 13609680 e 13609676
.

Portanto, tem-se que a instituição financeira, formalizou um contrato de cartão consignado,
sem que a que a autora tenha contratado
, destacando-se que esta operação equivalente a um empréstimo consignado tradicional, mas com encargos próprios do cartão de crédito, muito mais onerosos ao consumidor, e não cessou os descontos mesmo tendo recebido o valor correspondente em sua conta.

Tal prática
afronta o princípio da boa-fé objetiva
e configura
falha grave no dever de informação
, previsto nos arts. 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor tem direito de ser informado de forma clara e transparente acerca da natureza e dos efeitos econômicos do contrato celebrado.

No caso concreto,

constata-se vício de consentimento na contratação. A autora foi coagida a aceitar valor em sua conta bancária com a falsa promessa de se tratar de empréstimo necessário para manutenção de seu benefício previdenciário, o que caracteriza coação conforme o art. 151 do Código Civil:

“A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens”.

A vantagem obtida pelo banco se deu mediante abuso de vulnerabilidade, inclusive com ausência de explicação sobre a verdadeira natureza do contrato – um cartão de crédito consignado, notoriamente mais oneroso que o empréstimo consignado tradicional.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema 979
dos recursos repetitivos, já firmou o entendimento de que a violação ao dever de informação compromete a validade da contratação e enseja a responsabilização do fornecedor.

No âmbito dos Juizados Especiais do Espírito Santo, a matéria foi consolidada pela Turma de Uniformização nos seguintes enunciados:

Enunciado nº 29: Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e à instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.

Enunciado nº 29.1: Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, mas tão somente a revisão da cláusula para empréstimo consignado comum, poderá haver a adequação contratual.

Diante disso, deve ser reconhecida a nulidade da contratação, com a consequente restituição das partes ao
status quo ante
. Assim, os
valores disponibilizados à consumidora devem ser compensados com os descontos realizados
,
restituindo-se em dobro
os valores
indevidamente descontados
após a compensação.

No tocante à repetição do indébito, incide o art. 42, parágrafo único, do CDC. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em
Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS
, fixou entendimento no sentido de que a
devolução em dobro é devida sempre que a cobrança indevida representar violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé, modulando os efeitos para que tal orientação se aplique apenas às cobranças posteriores a março de 2021
. Desse modo, os descontos realizados após essa data devem ser restituídos em dobro, enquanto os anteriores devem ser devolvidos de forma simples.

Por fim, resta analisar o pedido de danos morais. A conduta da instituição financeira não pode ser considerada mero aborrecimento, pois sujeitou o consumidor, pessoa idosa e hipervulnerável, a descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência e gerando evidente angústia e insegurança.

O dano moral, em hipóteses como a presente, é presumido, na medida em que decorre do próprio vício de consentimento e da abusividade da prática contratual. o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo assim entende:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE AS MODALIDADES CONTRATADAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Romualdo Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado com Banco BMG S/A. O apelante sustenta ter sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito com RMC, quando pretendia um empréstimo consignado tradicional, alegando falha na prestação de informações sobre taxas e condições . Requer nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os contratos de cartão de crédito consignado com RMC são nulo por falta de informação adequada ao consumidor sobre suas especificidades; (ii) examinar a existência de hipótese de prevenção quanto ao prazo prescricional para a ação anulatória; e (iii) analisar se o caso comporta indenização por danos morais e repetição de indébito simples ou em dobro . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aplica-se a instituições financeiras, exigindo que a prestação de informações sobre produtos e serviços seja clara e adequada, conforme previsto no art. 6º, III, e art . 14, § 3º, incisos I e II do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva por danos causados pela prestação defeituosa de serviços. 4. O contrato de cartão de crédito consignado, ao usar a expressão “Crédito Consignado”, induz o consumidor a erro, dificultando a distinção entre o crédito consignado em folha e o cartão de crédito consignado, de custo superior. Essa redação contraria o princípio da informação previsto no CDC e configura falha na prestação do serviço . 5. O contrato é redigido sem destaque adequado para informações essenciais e usa terminologia que induz confusão sobre a natureza do produto, em violação ao art. 54, § 3º, do CDC, que exige caracteres ostensivos e claros em contratos de adesão. 6 . A jurisprudência da 1ª Câmara Cível do TJES corrobora o entendimento de que contratos de cartão de crédito consignado não podem substituir o crédito consignado tradicional sem clara comunicação ao consumidor, em respeito aos princípios de lealdade e transparência nas relações de consumo. 7. Em relação à repetição de indébito, o STJ estabelece que a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva . A devolução deve ocorrer de forma simples para valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data. 8 . O dano moral é reconhecido devido ao impacto financeiro na subsistência do apelante, consumidor hipossuficiente, agravado pelo fato de ser idoso e depender de benefício previdenciário. O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional aos danos, atendendo aos critérios de razoabilidade e capacidade econômica das partes. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. Os contratos de cartão de crédito consignado com RMC, celebrados sem adequada informação ao consumidor sobre suas características e custos, são nulos . 2. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples para os valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para aqueles a partir desta data . 3. É devida indenização por dano moral em casos de cobrança indevida que afete a subsistência de consumidor idoso e hipossuficiente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 14, § 3º, I e II; 42, parágrafo único; 54, § 3º; Súmula 377 do STJ . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10 .2020; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127451220228080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, quantum que se mostra adequado diante das peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Acerca do pedido de retorno das partes ao
status quo ante
, verifica-se que a insistência da parte Recorrente demonstra claramente ausência de boa-fé processual, haja vista que a Recorrida comprovou ter devolvido o valor decorrente do empréstimo realizado contra a sua vontade, eis que foi induzida a erro. Assim sendo, conforme consta na r. sentença, indevida a compensação de valores pela Recorrente, haja vista que a Recorrida já devolveu integralmente o valor depositado em sua conta conforme ID 13609662.

Neste ensejo, resta claro que a
insistência da parte Recorrente em pleitear o retorno das partes ao
status quo ante
com o abatimento do valor depositado pela Recorrida
, sendo que esta última restituiu o valor recebido no dia seguinte, ensejaria
enriquecimento sem causa pela parte Recorrente
, o que denota a violação dos deveres de lealdade processual e cooperação, e verdadeira prática de atos de má-fé processual,
nos termos do art. 80, I e III c/c art. 81 do CPC, razão pela qual aplico multa de 5% sobre o valor corrigido da causa
.

Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DOS RECURSOS INOMINADOS E, NO MÉRITO
NEGO-LHES PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.

APLICO MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ À RECORRENTE NO VALOR DE 5% SOBRE O VALOR DA CAUS
A A SER REVERTIDA EM FAVOR DA RECORRIDA, condicionando a interposição de recurso ao depósito do valor da multa ora aplicada.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado com RMC, mediante coação que impõe ao consumidor a falsa necessidade de contratação para não perder benefício previdenciário, configura vício de consentimento (art. 151, CC), afronta ao dever de informação (arts. 6º, III, e 46 do CDC) e à boa-fé objetiva, ensejando nulidade contratual e restituição das partes ao status quo ante.

Descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar implicam dano moral presumido, sendo devida a correspondente reparação pecuniária.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples até 30.03.2021 e em dobro a partir desta data (art. 42, parágrafo único, CDC; EAREsp 676.608/RS, STJ).

Age de má-fé a parte que insiste no abatimento dos valores depositados em prol da consumidora em fase recursal, mesmo já comprovado nos autos que a consumidora restituiu o valor no dia seguinte ao depósito em sua conta e tendo sido advertido pelo juízo o descabimento do pedido em sentença.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: A
rts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 27, 42, parágrafo único, e 46 do CDC; arts. 151, 186, 927 e 205 do CC; arts. 373, §1º, e 368 do CPC; art. 5º da Lei 9.099/95.; artigo 5º da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
TJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021; STJ, AgRg no Ag 1401863/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 19/11/2013; STJ, AgRg no AREsp 137892/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 19/03/2013; Enunciados 29 e 29.1 das Turmas Recursais do Espírito Santo; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006619-91.2021.8.08 .0011.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)